Tribunal: TJDFT
Processo: 0700964-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700964-14.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA NOEME DOS SANTOS FERREIRA RECORRIDO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. INCLUSÃO DA CREDORA NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA DEVEDORA. EFICÁCIA DA MEDIDA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 533 do CPC, “quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão”, sendo facultado ao juiz “substituir a constituição de capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica” (art. 533, § 2°, do CPC). 2. No caso dos autos, além do acordo para inclusão da credora em folha de pagamento da empresa devedora, a pensão mensal está sendo adimplida todos os meses, de modo que não se justifica a constituição de garantia real. 3. O Código de Processo Civil, com o objetivo de conferir maior efetividade à tutela jurisdicional e primado no direito fundamental à tutela executiva, prevê o direito à satisfação do crédito em prazo razoável (art. 4° do CPC). 4. Em busca da satisfação do crédito, previu medidas típicas e atípicas para compelir o devedor a cumprir a obrigação. Dentre eles a fixação de multa pelo atraso no cumprimento da obrigação. 5. No caso concreto, impõe-se a fixação de multa diária por atraso no pagamento da pensão, por se tratar de verba alimentar e o atraso recorrente da devedora decorrente de sua desorganização. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 371, e 533, caput, e §§1o, 2o, e 5o, ambos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 313, da Súmula do STJ. Defende que a turma julgadora lançou mão de termos vagos e imprecisos que vieram desacompanhados de motivação e, ainda, mesmo tendo reconhecido que a ora recorrida incorreu em diversos atrasos no pagamento da pensão mensal, o colegiado não determinou a constituição de capital em garantia, a fim de assegurar a pontualidade no pagamento da pensão vitalícia. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, do TST e do TJSP com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, OAB/DF 36.482 (ID. 38542523 - Pág. 33). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 371, e 533, caput, e §§1o, 2o, e 5o, ambos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso em exame, a Ré é sociedade comercial e possui capacidade para adimplir a obrigação que lhe foi imposta no título executivo judicial, logo, não há razão para a constituição de capital. Ou seja, não se trata de indeferimento do pedido de substituição em folha de pagamento por constituição de capital em razão do acordo judicial firmado entre as partes, mas sim da inutilidade da constituição de capital para o adimplemento da obrigação, pois a empresa demandada possui capacidade econômica e a credora foi incluída na folha de pagamento da devedora, conforme permissivo legal. Malgrado alguns pagamentos tenham sido realizados com atraso de alguns dias, a pensão mensal está sendo adimplida com regularidade, o que justifica a manutenção da credora na folha de pagamento, pois não traz efetividade à execução eventual retirada da credora da folha de pagamento e a constituição de garantia real. Lado outro, o pedido de fixação das astreintes pelo atraso no pagamento da obrigação merece provimento” (ID. 34905424 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Ademais, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não mereceria prosseguir, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.978.895/RN, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 7/6/2022). Finalmente, o apelo não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 313 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.001.384/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/6/2022). Determino que as publicações relativas à ora recorrente sejam feitas em nome do advogado RAFAEL DE SOUZA OLIVEIRA, OAB/DF 36.482, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 32006284. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029